Tribunal: CARF
Processo: 13732.000870/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13732.000870/2008-21 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.026 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANTONIETA LACERDA BRANCO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 90/94) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 75/82), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13732.000870/2008-21
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000870/2008-21

Trata-se de lançamento de crédito tributário de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF) consubstanciado na Notificação de Lançamento,
relativa ao Exercício 2007, fls. 9/11, que apurou o Imposto Suplementar no valor
de R$ 5.500,00, sujeito à multa de ofício e juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
10, foram consideradas indevidas e glosadas as deduções de despesas médicas no
valor de 20.000,00, nos seguintes termos:
"Glosa de: 14.500,00
correspondente a recibos emitidos por Roosevelt Mangia, CPF
100.239.097-49, em virtude da falta: de identificação do(s)
beneficiário(s) dos serviços prestados;
R$ 5.500,00, correspondentes a recibos emitidos por Aquiles Leal
Mulim Júnior, CPF 054.913.577-40, em virtude da falta: de
identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços prestados e de
informação do endereço do emitente dos comprovantes das
despesas."
A Contribuinte impugnou o lançamento (fl. 01/07) alegando que:
-na DAA não existe campo para informar o beneficiário e o
Manual determina que se informe o valor total pago ao prestador;
- todas as informações requeridas na DAA foram nela prestadas
(profissional, CPF e valor pago), não havendo razão para glosa;
- a impugnante é viúva sem dependentes, sendo a única possível
beneficiária dos serviços;
- junta os recibos emitidos pelos dois profissionais, bem como o
comprovante de residência e receituário do Dr. Aquiles;
- alega que, embora esteja prevista em lei a indicação do
beneficiário e do endereço do prestador, não poderia haver o lançamento por não
ter sido previamente intimada a comprovar tais informações, havendo ainda
desrespeito ao art. 845, II do Decreto 3000/99 (RIR) e ofensa a dois princípios
constitucionais, conforme doutrina que transcreve: o da verdade material e o da
reserva legal;
- a taxa SELIC não pode ser utilizada como taxa de juros
moratórios conforme doutrina e jurisprudência que transcreve.
Conclui por requerer o julgamento da procedência da impugnação
com cancelamento do deletério lançamento, remetendo-se as informações do
processo ao advogado.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO INDEVIDA . DESPESAS MÉDICAS
Deduzem- se, na determinação da base- de- cálculo sujeita à incidência
do Imposto de Renda, os valores pagos a título das Despesas, informados
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000870/2008-21

no campo Deduções da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física-
Dirpf, apenas quando provadas tais despesas de acordo com a legislação
pertinente.
ÔNUS DA PROVA
A prova dos fatos cabe a quem os alega.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
E cabível, por expressa disposição legal, a exigência de Juros de Mora,
com base na variação da Taxa SELIC.
INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO.
A intimação por via postal deve acontecer no domicílio tributário do
sujeito passivo.

A 7a Turma da DRJ/RJ2 julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância, alegando que:
- todos os documentos que comprovam a dedução de despesas médicas pleiteadas
foram apresentados à fiscalização;
- a Receita tem meios de fazer a consulta pelo CPF dos prestadores de serviços e
confirmar a veracidade das informações;
- em relação à cobrança de juros baseada na taxa Selic, reitera as alegações da
impugnação.
Ao final, requer o cancelamento do lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 11/10/2011 (e-fl. 89); Recurso Voluntário
protocolado em 26/10/2011 (e-fl. 90), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 95).
Irresignada com a r. decisão revisanda que manteve o lançamento, a contribuinte
maneja recurso próprio, atacando o mérito.
Pois bem, foram dois fundamentos utilizados pela r. decisão primeira para manter
a ação fiscal, a falta de endereço de um dos profissionais, e a falta de indicação do beneficiário
pelos dois profissionais.
A r. decisão, entendeu que a recorrente provou o endereço do profissional, não
conseguindo provar o beneficiário do serviço.
Com a aprovação da Solução de Consulta Interna n° 23 - COSIT, esta questão foi
superada, senão vejamos:
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.026 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13732.000870/2008-21

“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste à recorrente. Recurso Provido.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital